Tribunal: TJES
Processo: 5000542-04.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000542-04.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NELSON SILVA DE JESUS e outros

APELADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERADORA DE SAÚDE. CIRURGIA. ATRASO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. N
ão se verifica conduta ilícita da apelada, que atuou dentro dos trâmites regulares e informou tempestivamente a autorização de cirurgia eletiva.

2. Eventual reclassificação do procedimento como urgente insere-se no âmbito da dinâmica médica, não sendo, por si só, apta a caracterizar falha na atuação do plano de saúde.

3. Nesse sentido,
“
sendo o procedimento pleiteado de caráter eletivo e, também, inexistindo provas nos autos de que a negativa, embora indevida, tenha causado maiores repercussões na esfera emocional/psíquica da autora, não há que se falar em abalo extrapatrimonial passível de indenização”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 5001628-78.2022.8.08.0030, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, publicado em 05/08/2024).

4. A
hipótese não denota a ocorrência de lesão extrapatrimonial a ensejar indenização por danos morais

5. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (Id.
16533343
), integrada pela decisão dos embargos de declaração (Id.
16533344
), proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Cível e Comercial de Linhares nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por Nelson Silva de Jesus em desfavor de Samp Espírito Santo Assistência Médica LTDA., na qual o magistrado de origem julgou improcedente o pedido autoral, bem como condenou o apelante em custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva do artigo 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) sofreu graves sequelas neurológicas em razão de acidente automobilístico, motivo pelo qual foi solicitada a realização de cirurgia em caráter eletivo em agosto de 2023, posteriormente reclassificada como urgente; (b) a apelada demorou excessivamente na liberação da autorização, que ocorreu após o ajuizamento da ação judicial; (c) a falha na prestação do serviço gerou dano moral indenizável.

Contrarrazões no Id.
16533356
, pelo não provimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça no Id.
17462782
, pela não intervenção.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 26 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de dano moral indenizável em razão do alegado atraso na autorização de procedimento cirúrgico em favor do apelante.

Consoante prevê o artigo 186 do Código Civil, “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito",
enquanto o artigo 927 prevê “
aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo",
sendo premente a obrigação de reparar os danos resultantes de conduta ilícita.

No caso dos autos, verifica-se que no 29/11/2023 o apelante solicitou a realização do procedimento cirúrgico denominado “traqueoplastia com terapia a laser para microcirurgia de traqueia e laringe”, em decorrência de acidente automobilístico que o acometeu, tendo o pedido sido classificado como cirurgia eletiva (Id. 16532914, fl. 44).

Não obstante a alegação de demora injustificada na liberação do procedimento cirúrgico, a apelada logrou êxito em demonstrar que a autorização para a realização foi concedida com vigência a partir de 02/01/2024, antes do ajuizamento da presente demanda, bem como que o apelante foi informado acerca da liberação em 27/12/2023 (Id. 16532932 e Id. 16533339). Por sua vez, a cirurgia foi reclassificada e realizada em 10 de janeiro de 2024 em caráter de urgência.

Assim, não se verifica conduta ilícita da apelada, que atuou dentro dos trâmites regulares e informou tempestivamente o apelante, inexistindo prova de prejuízo ou agravamento do quadro clínico aptos a ensejar indenização por dano moral. Eventual reclassificação posterior do procedimento como urgente insere-se no âmbito da dinâmica médica, não sendo, por si só, apta a caracterizar falha na atuação do plano de saúde.

Nesse sentido, entende-se que
“sendo o procedimento pleiteado de caráter eletivo e, também, inexistindo provas nos autos de que a negativa, embora indevida, tenha causado maiores repercussões na esfera emocional/psíquica da autora, não há que se falar em abalo extrapatrimonial passível de indenização”

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 5001628-78.2022.8.08.0030, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, publicado em 05/08/2024).

Assim, em consonância com jurisprudência deste sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA - AUTORIZAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE URGÊNCIA SEGUNDO A PREVISÃO LEGAL – EXAME DA SOLICITAÇÃO NO PRAZO CONTRATUAL E DA RN Nº 259 DA ANS – ALEGADA DEMORA NA EFETIVA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NÃO PODE SER IMPUTADA À OPERADORA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo Juízo a quo. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada.

2. O procedimento médico pleiteado na demanda (exerese de tumor com abordagem craniofacial oncológica) não se amolda à previsão legal de atendimento de urgência ou de emergência contida na Lei nº 9.656/98 no artigo 35-C, incisos I e II.

3. O acervo probatório produzido nos autos evidencia que não houve falha na prestação do serviço pela Apelante, tampouco demora na análise da solicitação, que foi autorizada dentro do prazo de dez dias úteis previsto na Resolução Normativa nº 259 da ANS, aplicável em virtude da previsão contratual entre as partes, e contado a partir da data em que apresentados todos os documentos médicos necessários ao exame da solicitação.

4. Não é possível imputar ao Plano de Saúde Apelante a responsabilidade pela alegada demora na efetivação do procedimento, em primeiro lugar, porque a parte apelada afirma foi realizado no dia 17/05/2022, porém, junta apenas Atestado Médico, sem menção ao procedimento e sem indicação do CID, e em segundo lugar, haja vista que a efetiva realização do procedimento cirúrgico envolve outros fatores além da autorização (disponibilidade do médico, agendamento no hospital, exames pré-operatórios, etc), que repisa-se foi concedida pela Operadora dentro do prazo regulamentar, sobretudo diante da Guia de Solicitação de Internação.

5. A própria apelada afirmou que não obstante o envio da autorização da solicitação, o médico assistente não agendou a data da cirurgia, pois segundo ele, o Plano de Saúde apelante não havia informado o fornecedor dos materiais que seriam utilizados, circunstância essa que não está prevista em nenhum regulamento como obrigação do plano ou condição para a efetivação do procedimento.

6.
Constando nos autos que o procedimento foi autorizado em cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência, deve ser julgado procedente o pedido de condenação da requerida autorizar o procedimento cirúrgico e fornecer os materiais indicados pelo médico assistente, conforme relatório médico.

7.
Em relação ao dano moral, não entendo que restou evidenciada a lesão a bem jurídico extrapatrimonial, haja vista que conforme evidenciado, além da regularidade da conduta da operadora de plano de saúde, inexistem evidências de que houve agravamento do quadro clínico da Autora, bem como considerando que a realização do procedimento em data posterior à autorização da solicitação não pode ser imputada à Operadora, concluo que deve ser reformada a sentença a fim de extirpar a condenação da apelante ao pagamento de danos morais. Precedentes do C. STJ e deste E. TJES.

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido

(TJES, Apelação Cível n° 5011999-22.2022.8.08.0024, Relatora Desembargadora Marianne Judice de Mattos, julg. Em 16/10/2023).

Desse modo, a hipótese não denota a ocorrência de lesão extrapatrimonial a ensejar indenização por danos morais pretendida, em consonância com a jurisprudência acima referenciada, inexistindo motivos para a reforma da sentença impugnada.

Diante do exposto,
conheço do recurso
e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, observada a condição suspensiva do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)